Tribunal: STJ
Processo: 0003697-39.2011.8.26.0553
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1700760 - SP (2017/0248530-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: LUCIA HELENA CUNHA PRADO SEIXAS
EMBARGANTE
: LUIS FERNANDO ZANETTI SEIXAS
EMBARGANTE
: MARIA REGINA DE ANDRADE CUNHA PRADO
ADVOGADOS
: SIMONE HAJJAR CARDOSO - DF013493
LUIZ ANTÔNIO MUNIZ MACHADO E OUTRO(S) -
DF000750A
HELENA PINHEIRO DELLA TORRE VASQUES E OUTRO(S)
- SP200448
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
APLICAÇÃO
RETROATIVA
DO
NOVO
CÓDIGO
FLORESTAL.
FATOS
PRETÉRITOS.
POSSIBILIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE
FIRMADA
PELO
STF
NO
JULGAMENTO
DAS
AÇÕES
DIRETAS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E
DA
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
CONSTITUCIONALIDADE
N.
42.
RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE
PRECEDENTE VINCULANTE.
1. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo contra Lúcia Helena Cunha Prado Seixas,
Luís Fernando Zanetti Seixas e Maria Regina de Andrade Cunha
Prado, alegando que os requeridos são proprietários, sendo a última
usufrutuária, de propriedade que não possui conservação ou
isolamento das áreas de preservação permanente e tampouco
averbação de reserva legal, evidenciando a irregularidade do
imóvel rural ante as obrigações ambientais previstas na Lei n. 4.771
/1965.
2. Em primeira análise da demanda, decidi pelo provimento do
recurso especial, determinando às recorridas a instituição da área de
reserva legal à luz da legislação vigente ao tempo da infração
ambiental, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça possuía compreensão sobre a impossibilidade de aplicação
retroativa do art. 15 da Lei n. 12.651/2012, afastando, nesses casos,
a autorização para compensação da área de preservação permanente
no cômputo da área de reserva legal.
Documento eletrônico VDA51252541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 7e3b6732-8bd4-417e-8bb7-fbb33ef3f878

3. Todavia, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente
reclamação ajuizada contra o mencionado acórdão, determinando
que outro fosse proferido, desta feita com observância do
entendimento da Excelsa Corte sobre retroatividade das normas
previstas na Lei n. 12.651/2012 em relação a fatos anteriores à sua
vigência.
4. De fato, a jurisprudência do STF vem se firmando no sentido de
que a recusa na aplicação imediata do novo Código Florestal
esvazia a força normativa do dispositivo legal e diverge da decisão
vinculativa formalizada no julgamento das ADIs n. 4.901, 4.902 e
4.903, 4.937 e da ADC n. 42.
5. Nesse espectro, impõe-se a observância obrigatória dos julgados
emanados pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado
de constitucionalidade. Isso porque a persistência de dissensos
interpretativos, em desconformidade com os entendimentos
sedimentados pelo STF, além de afrontar o dever de coerência do
sistema, fomenta a litigiosidade, perpetuando um cenário de
instabilidade incompatível com a racionalidade que deve nortear a
jurisdição.
6. Assim, em análise do caso concreto, há que se negar provimento
ao recurso especial manejado pelo
paulista, mantendo-se as
Parquet
conclusões exaradas pela instância ordinária quanto à plena
aplicabilidade do art. 15 do Código Florestal de 2012 e à
possibilidade de cômputo das áreas de preservação permanente no
cálculo do percentual da reserva legal.
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para, em juízo de retratação, negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, com efeitos modificativos, para, em juízo de retratação, negar provimento ao
recurso especial do Parquet paulista, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
07 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51252541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 7e3b6732-8bd4-417e-8bb7-fbb33ef3f878

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1700760 - SP (2017/0248530-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: LUCIA HELENA CUNHA PRADO SEIXAS
EMBARGANTE
: LUIS FERNANDO ZANETTI SEIXAS
EMBARGANTE
: MARIA REGINA DE ANDRADE CUNHA PRADO
ADVOGADOS
: SIMONE HAJJAR CARDOSO - DF013493
LUIZ ANTÔNIO MUNIZ MACHADO E OUTRO(S) -
DF000750A
HELENA PINHEIRO DELLA TORRE VASQUES E OUTRO(S)
- SP200448
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
APLICAÇÃO
RETROATIVA
DO
NOVO
CÓDIGO
FLORESTAL.
FATOS
PRETÉRITOS.
POSSIBILIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE
FIRMADA
PELO
STF
NO
JULGAMENTO
DAS
AÇÕES
DIRETAS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E
DA
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
CONSTITUCIONALIDADE
N.
42.
RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE
PRECEDENTE VINCULANTE.
1. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo contra Lúcia Helena Cunha Prado Seixas,
Luís Fernando Zanetti Seixas e Maria Regina de Andrade Cunha
Prado, alegando que os requeridos são proprietários, sendo a última
usufrutuária, de propriedade que não possui conservação ou
isolamento das áreas de preservação permanente e tampouco
averbação de reserva legal, evidenciando a irregularidade do
imóvel rural ante as obrigações ambientais previstas na Lei n. 4.771
/1965.
2. Em primeira análise da demanda, decidi pelo provimento do
recurso especial, determinando às recorridas a instituição da área de
reserva legal à luz da legislação vigente ao tempo da infração
ambiental, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça possuía compreensão sobre a impossibilidade de aplicação
retroativa do art. 15 da Lei n. 12.651/2012, afastando, nesses casos,
a autorização para compensação da área de preservação permanente
no cômputo da área de reserva legal.
Documento eletrônico VDA51252594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:34
Código de Controle do Documento: db9e1d37-bb86-4d81-aed9-6547427b2e13

3. Todavia, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente
reclamação ajuizada contra o mencionado acórdão, determinando
que outro fosse proferido, desta feita com observância do
entendimento da Excelsa Corte sobre retroatividade das normas
previstas na Lei n. 12.651/2012 em relação a fatos anteriores à sua
vigência.
4. De fato, a jurisprudência do STF vem se firmando no sentido de
que a recusa na aplicação imediata do novo Código Florestal
esvazia a força normativa do dispositivo legal e diverge da decisão
vinculativa formalizada no julgamento das ADIs n. 4.901, 4.902 e
4.903, 4.937 e da ADC n. 42.
5. Nesse espectro, impõe-se a observância obrigatória dos julgados
emanados pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado
de constitucionalidade. Isso porque a persistência de dissensos
interpretativos, em desconformidade com os entendimentos
sedimentados pelo STF, além de afrontar o dever de coerência do
sistema, fomenta a litigiosidade, perpetuando um cenário de
instabilidade incompatível com a racionalidade que deve nortear a
jurisdição.
6. Assim, em análise do caso concreto, há que se negar provimento
ao recurso especial manejado pelo
paulista, mantendo-se as
Parquet
conclusões exaradas pela instância ordinária quanto à plena
aplicabilidade do art. 15 do Código Florestal de 2012 e à
possibilidade de cômputo das áreas de preservação permanente no
cálculo do percentual da reserva legal.
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para, em juízo de retratação, negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra
Lúcia Helena Cunha Prado Seixas e outros
acórdão proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fls. 1.085/1.086):
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. CÔMPUTO DA
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO CÁLCULO DA ÁREA DE
RESERVA LEGAL. COMPENSAÇÃO DE ÁREA. APLICAÇÃO DO NOVO
CÓDIGO FLORESTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO
AO RETROCESSO AMBIENTAL. TEMPUS REGIT ACTUM. CLÁUSULA
DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO VIOLAÇÃO.
1. A matéria pertinente ao art. 6o, caput, § 1o, da LINDB, apontado como
violado, foi objeto de enfrentamento no acórdão proferido pelo Tribunal a quo,
de modo que o apelo nobre preenche o requisito do prequestionamento.
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
em se tratando de matéria ambiental, deve-se analisar a questão sob o ângulo
mais restritivo, em respeito ao meio ambiente, por ser de interesse público e de
toda a coletividade, e observando, in casu, o princípio tempus regit actum."
(AgInt no AREsp n. 1.145.207/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe de
).
13/8/2021
3. Assim, resta impossibilitada a aplicação retroativa do art. 15 da Lei n. 12.651
/2012, uma vez que o padrão de proteção ambiental estabelecido pela nova lei é
inferior àquele já existente, de modo que, em estrita observância aos princípios
Documento eletrônico VDA51252594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:34
Código de Controle do Documento: db9e1d37-bb86-4d81-aed9-6547427b2e13

de proibição do retrocesso na preservação ambiental e do tempus regis actum, a
instituição da área de reserva legal, no caso dos autos, deve se amparar na
legislação vigente ao tempo da infração ambiental.
4. O fato de o Supremo Tribunal Federal haver declarado a constitucionalidade
da Lei n. 12.651/2012 não impede que o Superior Tribunal de Justiça proceda à
análise da aplicação temporal da norma, porquanto se trata de matéria dirimida
à luz de legislação infraconstitucional, estando, portanto, inserida no âmbito de
atuação desta Corte de Justiça (REsp n. 1.646.193/SP, relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, relator para o acórdão Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe de
).
4/6/2020
5. Não há falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e ao
enunciado 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal quando não
haja declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais tidos por
violados, tampouco afastamento destes, mas tão somente a interpretação do
direito infraconstitucional aplicável ao caso, com base na jurisprudência desta
Corte. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que: (I) há omissão quanto à
afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a
constitucionalidade do art. 15 da Lei n. 12.651/2012 e à incidência da Súmula Vinculante
n. 10, pois o acórdão negou provimento ao agravo interno sem distinguir os precedentes
vinculantes invocados (ADIs n. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e ADC n. 42), bem como as
reclamações apontadas, e manteve a tese de afastamento do art. 15 do Código Florestal
por interpretação infraconstitucional; e (II) o aresto embargado afirmou que não houve
declaração de inconstitucionalidade nem afastamento da norma, mas apenas
interpretação do direito infraconstitucional, ao passo que, no resultado, promoveu a
inaplicabilidade da norma vigente ao caso concreto, o que configuraria violação ao art.
97 da Constituição e à Súmula Vinculante n. 10; (III) requer o saneamento da omissão
com prequestionamento do art. 97 da Constituição Federal e a atribuição de efeitos
modificativos, caso o esclarecimento conduza à conclusão diversa
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 1.108/1.118.
Todavia, antes do julgamento dos mencionados aclaratórios, as partes
recorridas – Luís Fernando Zanetti Seixas e outros – apresentaram reclamação perante o
Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que o STJ, ao declarar que o n
Código
ovo
Florestal detém padrão de preservação ambiental inferior ao código revogado, ofende a
autoridade da jurisprudência vinculante do STF, que reconheceu expressamente a
constitucionalidade do art. 15 da citada lei e afastou a aplicação do princípio da vedação
ao retrocesso.
Na oportunidade do julgamento, foi determinada a cassação do acórdão
proferido por esta Primeira Turma, a fim de que outro decisório fosse proferido, com
observância do entendimento da Excelsa Corte sobre o tema discutido na demanda.
Documento eletrônico VDA51252594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:34
Código de Controle do Documento: db9e1d37-bb86-4d81-aed9-6547427b2e13

Eis a ementa proferida do julgado:

Agravo regimental em reclamação. 2. Ofensa à decisão do Supremo Tribunal
Federal nas ADI’s 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42. 3. Acórdão
reclamado afastou, com base nos princípios da vedação ao retrocesso ambiental
e do tempus regit actum, a aplicação do art. 15 do novo Código Florestal por
compreender que o padrão de proteção ambiental fixado pelo novo diploma é
inferior ao da lei anterior. 4. Esvaziamento de regra do novo Código Florestal
declarada constitucional por esta Suprema Corte. 5. Agravo regimental provido,
para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.
(Rcl n. 57.348 AgR, Relator Edson Fachin, Relator p/ Acórdão Gilmar Mendes,
Segunda Turma, julgado em
, processo eletrônico DJe-s/n divulg
12/12/2023
, public
.)
8/1/2024
9/1/2024

De fato, em primeira análise da demanda, decidi pelo provimento do
recurso especial, determinando à recorrida a instituição da área de reserva legal à luz da
legislação vigente ao tempo da infração ambiental (fls. 1.045/1.049), tendo consignado
que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui compreensão no sentido da
impossibilidade de aplicação retroativa do art. 15 da Lei no 12.651/2012, afastando,
nesses casos, a autorização para compensação da área de preservação permanente no
cômputo da área de reserva legal. Isso porque, no entender desta Corte de Justiça, o
Novo Código Florestal estabelece um padrão de proteção ambiental inferior ao já
existente, restando inviável a incidência da nova disciplina legal, em razão do princípio
" (fl. 1.046).
de proibição do retrocesso na preservação ambiental
O
foi posteriormente ratificado pelo colegiado da Primeira Turma,
decisum
nos termos da ementa acima transcrita.
Nesse contexto, foram-me remetidos os autos para nova análise do feito,
com observância do que decidido pelo STF no julgamento das ADIs n. 4.901, 4.902,
4.903, 4.937 e da ADC n. 42, providência que passo a cumprir.
É o relatório.
VOTO
Como visto, os
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
presentes autos foram conclusos a este Relator, em virtude do teor do Ofício Eletrônico
n. 1203553/2023, de 12 de dezembro de 2023, no qual o Presidente da Segunda Turma
do Supremo Tribunal Federal comunica o resultado do julgamento proferido na
(fls. 1.281/1.284).
Reclamação n. 57.348/SP
Desse modo, na esteira do quanto decidido pelo STF, passo à nova
apreciação do recurso especial interposto neste caderno, como se vê adiante.
Registre-se, de logo, que o decisório colegiado recorrido foi publicado na
vigência do CPC/1973; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do
Documento eletrônico VDA51252594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:34
Código de Controle do Documento: db9e1d37-bb86-4d81-aed9-6547427b2e13

recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ,
aprovado pelo Plenário desta Corte, na sessão de 9 de março de 2016: "Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/73 – relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016 –devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal
"
de Justiça.
Na origem, cuida-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo contra Lúcia Helena Cunha Prado Seixas, Luís Fernando Zanetti
Seixas e Maria Regina de Andrade Cunha Prado, alegando que os requeridos são
proprietários
anta Lúcia, localizada na
, sendo a última usufrutuária da Fazenda S
Comarca de Santo Anastácio/SP e, conforme apurado em inquérito civil, a propriedade
não possui conservação ou isolamento das áreas de preservação permanente e tampouco
averbação de r
l
evidenciando a
do imóvel rural
eserva
egal,
irregularidade
ante as
obrigações ambientais.
Pretendeu, então, compelir os réus às seguintes obrigações (fl. 515): "a)
medir, demarcar e averbar a Reserva Legal, de, no mínimo, 20% da área da EE
propriedade Fazenda Santa Lúcia; b) recompor a cobertura florestal da área destinada à
Reserva Legal da mesma propriedade, em conformidade com projeto a ser apresentado à
Coordenadora de Biodiversidade e Recursos Naturais, no prazo de 30 dias; c) recompor a
cobertura florestal das áreas de preservação permanente da propriedade Fazenda Santa
Lúcia; e d) pagamento de multa diária no importe de R$ 1.000,00, na hipótese de
".
descumprimento das obrigações referidas nos itens anteriores (fls. 02/27)
A sentença de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos,
determinando, de acordo com as disposições da Lei n. 12.651/2012, (i) a instituição,
medição e demarcação da área de reserva florestal legal correspondente a 20% (vinte por
cento) da área do imóvel rural; (ii) a apresentação, no
de 180
prazo
(cento e oitenta)
dias de projeto de demarcação ao órgão ambiental competente; (iii) o registro da área de
reserva legal no Cadastro Ambiental Rural; (iv) a recomposição da área de reserva legal
e das áreas de preservação permanente existentes no imóvel, observando as disposições
do novo Código Florestal (fls. 515/525).
Apresentados os recursos de apelação por ambas as partes, o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo do
estadual e proveu,
Parquet
em parte, a apelação dos ré
para consignar a desnecessidade de averbação da área de
us
reserva legal na matrícula no imóvel e a possibilidade do cômputo das áreas de
preservação permanente no cálculo do percentual da reserva legal, destacando o seguinte
(fls. 735/739):

Pese a irresignação dos réus, o descumprimento da obrigação de constituição de
reserva legal no imóvel mencionado restou demonstrado pelo conjunto
probatório coligido.
Documento eletrônico VDA51252594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:34
Código de Controle do Documento: db9e1d37-bb86-4d81-aed9-6547427b2e13

Tal dever legal deve ser cumprido pelos proprietários rurais nos termos da Lei
Federal no 12.651/12, que dispensa a sua averbação na matrícula do imóvel
caso se comprove o registro da área de reserva legal no Cadastro Ambiental
Rural (CAR), conforme dispõe o artigo 18 do citado diploma.
De se ressaltar que as Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente deste Egrégio
Tribunal de Justiça entendiam permanecer a obrigação de averbação da área de
reserva legal junto à matrícula do imóvel enquanto não implementado o CAR.
Ocorre que com a publicação da Instrução Normativa n02, do Ministério do
Meio Ambiente, de 06 de maio de 2014, o CAR passa a ser considerado
implantado e o prazo para a inscrição, é de um ano, contado daquela data, nos
termos do que determina o artigo 29, § 3o , do Novo Estatuto Florestal.
A partir de então, portanto, não mais é necessária a averbação da área de reserva
legal na matrícula do imóvel, como determinou a r. sentença.
Os requerimentos de instituição de reservalegal devem ser realizados por meio
do Sistema de Cadastro Rural Ambiental do Estado de São Paulo (SiCAR-SP),
no seguinte endereço eletrônico: http://www.ambiente.sp.gov.br/sicar/.
[...]
O ordenamento vigente admite, ainda, oc ômputo das áreas de preservação
permanente (APPs) no cálculo do percentual da reserva legal, conforme
previsão contida no artigo 15, in verbis:
[...]
Ao contrário do que sustenta o Ministério Público, não há que se falar em
retrocesso, pois a legislação florestal revogada já previa o cômputo da APP na
área de reserva legal.
Não se vislumbra, ademais, inconstitucionalidade dos artigos 15, 61-A, 61-B,
61-C e 63 da Lei n° 12651/2012, valendo ressaltar a inexistência de decisão,
seja em caráter liminar, seja definitiva, no que tange à inadaptação dos
dispositivos à ordem jurídica vigente.
O prazo para apresentação do projeto de reflorestamento ambiental estabelecido
na r. sentença mostra-se adequado e dentro dos parâmetros estabelecidos pela
Câmara.
A forma e o prazo de regularização da área perfazem tema a ser decidido pela
autoridade ambiental, nos moldes do artigo 66 do Código Florestal.
[...]
Por fim, os réus não comprovam o preenchimento dos requisitos para a
aplicação do artigo 68 da Lei n° 12.651/2012, ausente comprovação de que a
supressão ocorrida obedecia a legislação vigente à época. Tal circunstância
poderia ser dirimida por meio de prova pericial, sequer postulada pelos
requeridos.

Confira-se, ainda, a ementa do julgado (fl. 731):

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. OBJETIVO DE IMPOR AOS RÉUS
A OBRIGAÇÃO DE INSTITUIR E RECOMPOR AS ÁREAS DE RESERVA
LEGAL DO IMÓVEL RURAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DEVER
PREVISTO NOSARTIGOS 12, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 31, 61, 61-A, 61-B, 61-
C, 66 E 78-A DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI N° 12.651/2012),
NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE APLICABILIDADE IMEDIATA.
Documento eletrônico VDA51252594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:34
Código de Controle do Documento: db9e1d37-bb86-4d81-aed9-6547427b2e13

INCONSTITUCIONALIDADEDE DISPOSITIVOS DO CITADO DIPLOMA
AFASTADA. PRESCINDIBILIDADE DA AVERBAÇÃO DA ÁREA
DERESERVA LEGAL, DESDE QUE HAJA O RESPECTIVOREGISTO NO
CAR
(ÓRGÃO
JÁ
IMPLANTADO,
SEGUNDO
AINSTRUÇÃO
NORMATIVA N° 2 DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE). PRAZO
PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 29, §
3°, DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. FORMA DE REGULARIZAÇÃO DA
ÁREA A SER DECIDIDA PELA AUTORIDADE AMBIENTAL, NOS
MOLDES DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO FLORESTAL. REQUISITOS DO
ARTIGO 68 DO NOVO DIPLOMA NÃODEMONSTRADOS PELOS RÉUS.
SENTENÇAPARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE AO RECURSO DOS RÉUS E NEGADO
PROVIMENTO AO DO AUTOR.

Nesse contexto, foi interposto o recurso especial ora levado a julgamento.
Em suas razões, o
estadual aponta violação ao art. 6o da Lei de
Parquet
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao argumento de que o acórdão recorrido
admitiu a incidência imediata do disposto no art. 15 da Lei n. 12.651/2012, mesmo
quando o dano ambiental e a ausência da reserva legal existiam décadas antes da nova
lei, olvidando-se, portanto, do direito adquirido à proteção ambiental.
Para tanto, argumenta que "[a] legislação florestal revogada incidiu sobre
os fatos e circunstâncias da causa e protegeu adequadamente o meio ambiente de modo
que não pode a nova lei retroagir para ferir aquela proteção jurídica consolidada por se
" (fl. 754).
tratar de direito adquirido
Acrescenta, por fim, que o aresto divergiu da orientação jurisprudencial do
STJ no tocante à impossibilidade de aplicação imediata do Código Florestal, em face do
direito ambiental adquirido. Para tanto, aponta como paradigma o AgRg no AREsp n.
, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
,
327.687/SP
15/8/2012
DJe de
.
26/8/2013
Foram ofertadas contrarrazões às fls. 902/930.
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso especial,
nos termos assim resumidos (fl. 965):

RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. RESERVA LEGAL.
I – É INCONSTITUCIONAL O ARTIGO 15 DA LEI 12.651/2012, QUE
AUTORIZA O CÔMPUTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
NO PERCENTUAL DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
II – INAPLICABILIDADE DA NORMA AMBIENTAL SUPERVENIENTE,
DE CUNHO MATERIAL, AOS PROCESSOS EM CURSO, PARA
PROTEGER O ATO JURÍDICO PERFEITO, OS DIREITOS AMBIENTAIS
ADQUIRIDOS E A COISA JULGADA E PARA EVITAR A REDUÇÃO DO
PATAMAR DE PROTEÇÃO DE ECOSSISTEMAS FRÁGEIS, SEM AS
NECESSÁRIAS COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS. PRECEDENTES.

III – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA51252594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:34
Código de Controle do Documento: db9e1d37-bb86-4d81-aed9-6547427b2e13

Pois bem.
Em relação à questão de fundo, é certo que as Turmas que compõem a
Primeira Seção do STJ possuíam entendimento alinhado de que o novo Código Florestal
(Lei n. 12.651/2012) não poderia retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos
ambientais adquiridos e a coisa julgada formada sob a vigência de lei ambiental anterior.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal vem concluindo que tal
compreensão diverge do decidido no julgamento das Ações Diretas de
, bem como no da
Inconstitucionalidade n. 4.937, 4.903 e 4.902
Ação Declaratória de
notadamente no que tange à legitimidade constitucional do
Constitucionalidade n. 42,

Poder Legislativo para instituir "regimes de transição entre marcos regulatórios, por
[art. 5o,
, da CRFB]
[arts.
imperativos de segurança jurídica
caput
e de política legislativa
21, XVII, e 48, VIII, da CRFB]".
Com efeito, tal como consta da própria ementa dos julgados proferidos pela
Excelsa Corte: "Por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se se
com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de
trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo
dos cidadãos etc. Dessa forma, não é adequado desqualificar determinada regra legal
caput
como contrária ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225,
,
'
'
CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de retrocesso ambiental , ignorando
as diversas nuances que permeiam o processo decisório do legislador, democraticamente
investido da função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e
."
objetivas
A esse respeito, pontuou o eminente Ministro Luiz Fux, Relator das ações
de constitucionalidade, que:

Os dispositivos impugnados, todos constantes do Capítulo XIII do Código
Florestal (Disposições Transitórias), apresentam regras de transição para a
regularização de áreas consolidadas em APPs e em reservas legais. Conforme já
assentado nas seções anteriores, regimes de transição são constitucionais desde
que o núcleo constitucional de outros valores constitucionais não seja
esvaziado. No presente caso, tenho que as regras impugnadas, a despeito de
relativizarem algumas obrigações ambientais, promovem transição razoável
entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e regularização
das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que
igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis.
[...]
Tem-se, portanto, nas disposições transitórias do art. 59 da Lei n. 12.651/2012,
a instituição dos Programas de Regularização Ambiental a alcançarem ilícitos
praticados mesmo antes de 22.7.2008, reservada à União o estabelecimento de
normas gerais e, aos demais entes federados, a "edição de normas de caráter
Documento eletrônico VDA51252594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:34
Código de Controle do Documento: db9e1d37-bb86-4d81-aed9-6547427b2e13

específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas,
culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o art. 24 da Constituição
Federal" (art. 59, § 1o).
Mesmo para fatos ocorridos antes de 22.7.2008, ficam os infratores sujeitos à
autuação e punição se não aderirem ou descumprirem os ajustes firmados em
termo de compromisso, medidas administrativas suscetíveis de execução se não
recompostas as áreas degradadas seja em locais de preservação permanente ou
de reserva legal, "para que o infrator de outrora seja transformado em agente de
recuperação das áreas degradadas" (parecer da AGU na ADI n. 4.937, fl. 32).

No âmbito da exegese doutrinária concernente às repercussões práticas
decorrentes da orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal, revela-
se oportuno aduzir a lúcida lição do eminente professor José Maria da Costa:

Por fim, contudo, o Supremo Tribunal Federal rechaçou a formulação de pleito
de inconstitucionalidade veiculada em tais ADIs no que concerne à quase
totalidade das determinações impugnadas e declarou, assim, a
constitucionalidade da maioria dos artigos, parágrafos e incisos questionados
(constituindo esse rol o art. 3°, XIX; o art. 4° III; o art. 4°, § 1°; o art. 4°, § 4o, o
art. 4°, § 5°; o art. 4°, § 6°, e incisos; o art. 5°; o art. 7°, § 3°; o art. 8°, § 2°; o
art. 12, § 4o; o art. 12, § 5o; o art. 12, § 6o; o art. 12, § 7o; o art. 12, § 8o; o art.
13, § 1°; o art. 15; o art. 17, § 3o; o art. 44; o art. 60; o art. 61-A; o art. 61-B; o
art. 61-C; o art. 63; o art. 66, § 3°; o art. 66, § 5°; o art. 66, § 6°; o art. 67; o art.
68; o art. 78-A).
Num segundo plano, consequente do primeiro, forçoso é concluir que, se tais
ADIs foram repelidas e se os dispositivos por elas impugnados - questionados
porque supostamente feriam o princípio do Direito Ambiental que veda o
retrocesso — foram tidos por constitucionais pela mais alta corte de controle
constitucional do País, devem eles ser regularmente aplicados aos casos
práticos, sem que assista ao intérprete ou ao aplicador do Direito negar-lhes
vigência ou viabilidade prática.
Num terceiro plano, sobretudo após o julgamento dessas ADIs aforadas contra o
CF-2012 e a consequente declaração de constitucionalidade de tais dispositivos
por elas impugnados, não se permite alegar princípios tão caros ao Direito
Ambiental — incluindo o da precaução, o da prevenção e aquele que veda o
retrocesso ambiental — para, com isso, pretender inviabilizar a aplicação
prática de dispositivos da codificação florestal sabidamente reconhecidos assim
como constitucionais.
Num quarto plano, na esfera intrínseca do CF-2012, deve-se considerar que o
legislador, a par de estabelecer regras permanentes para o futuro nas disposições
gerais (arts. 1o-A a 58), determinou normas de acertamento para as
irregularidades do passado nas disposições transitórias (arts. 59 e 60),
esmiuçando tal regularização para as áreas de preservação permanente (arts. 61-
A a 65) e para as áreas de reserva legal (arts. 66 a 68).
E, nesse panorama, exatamente porque, dentre os diversos valores em cotejo,
optou o codificador florestal por fixar, mais ao final de suas determinações,
regras próprias ensejadoras da regularização de atividades ilícitas ambientais
Documento eletrônico VDA51252594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:34
Código de Controle do Documento: db9e1d37-bb86-4d81-aed9-6547427b2e13

perpetradas em tais áreas quando da vigência da legislação revogada, e o STF
não identificou a eiva da inconstitucionalidade em qualquer dos dispositivos
correspondentes, não se pode pretender objetar, depois de tudo isso, com regras
das disposições gerais (formuladas para o futuro) para, com isso, tentar empecer
a aplicação das disposições transitórias (engendradas, com determinações
próprias, para o acertamento das irregularidades do passado), argumentando,
para tanto, com princípios que, num plano mais alargado, dizem respeito ao
Direito Ambiental, tais como o da precaução, o da prevenção e aquele que veda
o retrocesso, mas não encontram supedâneo ou campo de incidência numa
exegese sistêmica das regras próprias e estritas do Código Florestal, sobretudo
quando se trata das disposições transitórias para regularização do passado.
Afinal, se o art. 59 fala em Programas de Regularização Ambiental, deve-se
pensar, em contraponto, que apenas se pode regularizar o que está em
dissonância com determinada estruturação sistêmica, o que pressupõe, quando
se fala em regularização ambiental, em uma situação contrária às normas então
vigentes pelo ordenamento jurídico anterior.
Insista-se, nesse aspecto, em que o entendimento atual, respaldado pela
jurisprudência, sobretudo quando se tem por superada a discussão atinente à
constitucionalidade das disposições legais do CF-2012, determina que, diante
dos diversos valores confrontados para a feitura da lei, "em face dos princípios
democráticos e da separação dos poderes, é ao Poder Legislativo que assiste a
primazia no processo de ponderação" sobre o que é melhor ou não para o objeto
das disposições legais, sem que, desse modo, caiba, nesse sentido, qualquer
intervenção do Poder Judiciário.
Além disso, numa esfera mais ampla, já faz algum tempo, é preciso "retomar a
dignidade da legislação e respeitar os limites do direito posto. A inconformidade
com a solução legal deve ser resolvida pela mobilização do Legislativo, não
sendo admissível buscar atalhos no Judiciário, sob pena de abandonarmos as
conquistas democráticas em prol de uma temerária juristocracia que
dificilmente podemos controlar".
Importa realçar ademais, nessa seara, em lição já não tão nova, um importante
preceito que orienta a organização política dos Estados modernos e a divisão
harmônica dos poderes constitucionais: há um Poder, que é o Legislativo, "cuja
função é prover a sociedade com as leis de que ela necessita, para manter-se e
desenvolver-se". A esse Poder, por um lado, incumbe “elaborar a lei” reputada
necessária para um adequado aperfeiçoamento do sistema legal, ou mesmo
"privá-la de eficácia, quando reconhecer que não corresponde mais às
necessidades do País"; por outro lado, "nem os outros poderes políticos, nem os
outros órgãos quaisquer da sociedade se podem, juridicamente, opor a força
imperativa da lei".
(COSTA, José Maria da.
. Ribeirão Preto, SP:
Código Florestal comentado
Migalhas, 2020, fls. 42/44, g.n.)

E é precisamente nesse contexto que o Supremo Tribunal Federal, de forma
reiterada, tem determinado a adequação de acórdãos proferidos pelo STJ e pelas demais
instâncias ordinárias de jurisdição às diretrizes de observância obrigatória fixadas no
julgamento das referidas ações.
Documento eletrônico VDA51252594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:34
Código de Controle do Documento: db9e1d37-bb86-4d81-aed9-6547427b2e13

De fato, na esteira do que ficou decidido na própria reclamação que deu
origem ao presente julgamento, nota-se que, em recente julgado, a Primeira Turma do
STF deu provimento a recurso extraordinário manejado no bojo do Recurso Especial n.
, Rel. Min. Francisco Falcão, no qual este Pretório havia consignado
1.902.194/SP
expressamente a prevalência da legislação vigente ao tempo da infração ambiental.
Confira-se, a propósito, a ementa do aresto proferido pela Excelsa Corte:

DIREITO AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
(TAC) FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI 4.771/1965. NOVO CÓDIGO
FLORESTAL. LEI 12.651/2012. APLICAÇÃO RETROATIVA. ADC 42. ADI
4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 E ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO, COM RESSALVA
DE PONTO DE VISTA PESSOAL DIVERSO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário
interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. O acórdão recorrido manteve a decisão que considerou inaplicável o novo
Código Florestal (Lei 12.651/2012) a termo de ajustamento de conduta (TAC)
celebrado sob a égide do Código Florestal anterior.
3. A recorrente alega violação do art. 102, § 2o, da Constituição Federal,
argumentando que o acórdão recorrido desrespeita a autoridade da decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento conjunto das
ADIs nos 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC no 42/DF, as
quais reconheceram a constitucionalidade da Lei 12.651/2012.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação do novo Código
Florestal (Lei 12.651/2012) a TACs celebrados sob a égide da legislação
anterior ofende o ato jurídico perfeito e a coisa julgada ou se o entendimento do
STJ afronta a autoridade da decisão proferida pelo STF nas ADIs 4.901/DF,
4.902/DF, 4.903/DF, 4.937/DF e ADC 42/DF. III. Razões de decidir
5. O STJ entendeu que, no caso em exame, deve prevalecer a legislação vigente
ao tempo da infração ambiental, mantendo a execução com base no TAC
firmado anteriormente à Lei 12.651/2012.
6. O STF, no julgamento das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e
na ADC no 42/DF, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei
12.651/2012, incluindo aqueles que permitem a incidência de normas com
eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas, devendo-se considerar a
constitucionalidade da Lei 12.651/2012.
7. O acórdão recorrido, ao negar a aplicação da Lei 12.651/2012 ao TAC,
contraria a jurisprudência do STF, que reconheceu a constitucionalidade de
dispositivos da referida lei que permitem a retroatividade. Observância do
Princípio da Colegialidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno provido. Recurso extraordinário provido.
Documento eletrônico VDA51252594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:34
Código de Controle do Documento: db9e1d37-bb86-4d81-aed9-6547427b2e13

Dispositivos relevantes citados: art. 102, § 2o, da CF; art. 21, § 1o, do RISTF;
art. 85, § 11, do CPC; Lei 12.651/2012; Lei 4.771/1965; arts. 61-A, 61-B, 61-C,
63 e 67 do Novo Código Florestal.
Jurisprudência relevante citada: ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937; ADC 42;
ARE 1.473.967 AgR-EDv-AgR; Reclamação 42.889/SP; ARE 1287076 AgR;
ARE 1328283 AgR-segundo.
(
, Relator(a): Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
ARE n. 1.495.930 AgR
, processo eletrônico DJe-s/n divulg
, public
.)
14/4/2025
22/4/2025
23/4/2025

Na ocasião do julgamento do agravo em recurso extraordinário acima
mencionado, destacou-se que, quando do julgamento da
,
Reclamação n. 42.889/SP
aquela mesma Primeira Turma decidira pela reforma do julgamento do REsp n. 1.738.333
, também de relatoria do Min. Francisco Falcão, oportunidade em que constou da
/SP
da decisão reclamatória:
ratio decidendi

Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da retroatividade
ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das disposições da Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas de
reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que expressamente destina-se a
produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato passada.
A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia
futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal,
apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida
como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se
justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito
intertemporal de natureza infraconstitucional.
Inexiste, assim, uma questão legal e infraconstitucional de conflito de leis no
tempo, a justificar solução final pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando
sua competência constitucional. Há, isto sim, recusa formal de aplicação de uma
norma com eficácia retroativa sobre fato passado, apesar do reconhecimento,
.
pela CORTE, da constitucionalidade das disposições
(
, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado
Rcl n. 42.889 AgR
em
, processo eletrônico DJe-066 divulg
, public
.)
29/3/2021
8/4/2021
9/4/2021

Assim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se firmando no
sentido de que "a recusa na aplicação imediata do novo Código Florestal ao caso
concreto esvaziou a força normativa do dispositivo legal em dissonância com a decisão
vinculativa formalizada por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e
" (
, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma,
4.903, 4.937
ARE n. 1.473.967 AgR
julgado em
, processo eletrônico DJe-s/n divulg
, public
).
22/4/2024
24/4/2024
25/4/2024
Na mesma linha de intelecção, confiram-se, ainda, os seguintes julgados
proferidos no âmbito da Suprema Corte:

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo
Regimental no Recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Código
Documento eletrônico VDA51252594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:34
Código de Controle do Documento: db9e1d37-bb86-4d81-aed9-6547427b2e13

Florestal. Eficácia retroativa de normas. Constitucionalidade. Agravo
regimental provido.
I. Caso em exame Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso extraordinário com agravo, em que se discute a
aplicação da Lei no 12.651/2012 (Novo Código Florestal) a circunstâncias
pretéritas. O Juízo de origem negou a imediata aplicação dos comandos
estabelecidos pela Lei no 12.651/2012.
II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o
acórdão recorrido, ao recusar formalmente a incidência da Lei no 12.651/2012,
com eficácia retroativa a circunstância pretérita, sob o fundamento de
prevalecer o princípio do tempus regit actum, nega a aplicação de norma
reconhecidamente constitucional, contrariando o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das
Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da Ação
Declaratória de Constitucionalidade 42, reconheceu a constitucionalidade de
dispositivos da Lei no 12.651/2012, confirmando a incidência de normas com
eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas. A recusa de aplicação da Lei no
12.651/2012 pelo acórdão recorrido, sob o fundamento de prevalecer o princípio
do tempus regit actum, configura negação à aplicação de norma
reconhecidamente constitucional, violando o entendimento desta Corte.
IV. Dispositivo e tese Agravo regimental provido, com a cassação do acórdão
recorrido e determinação de prolação de nova decisão em consonância com o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da eficácia da Lei
no 12.651/2012.
(
, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão:
ARE n. 1.499.324 AgR
Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
, processo eletrônico DJe-
7/5/2025
s/n divulg
, public
.)
27/6/2025
30/6/2025

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ARTIGO
62
DA
LEI
12.652/2012.
CÓDIGO
FLORESTAL.
RETROATIVIDADE. ADC 42/DF.
1. Na ADC 42 fixou-se, no que diz respeito específico à adequação de áreas e
seus critérios previstos na Lei 12.651/2012, a retroatividade, permitindo-se a
adequação do imóvel a partir da legislação vigente no momento de sua
concretização e não da irregularidade na exploração da área.
2. Neste caso concreto, o juízo singular, em cumprimento de sentença de ação
civil pública visando à responsabilização por danos causados ao meio ambiente,
decidiu que o título executado deveria ser cumprido à luz das normas trazidas
pelo novo Código Florestal, em especial do art. 62.
3. A eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu o reconhecimento de
situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de
suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos
ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais pelo STF.
4. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia
futura, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi
reconhecida como constitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Documento eletrônico VDA51252594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:34
Código de Controle do Documento: db9e1d37-bb86-4d81-aed9-6547427b2e13

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
RE n. 1.541.436 AgR
julgado em
, processo eletrônico DJe-s/n divulg
, public
13/5/2025
27/5/2025
.)
28/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL E
PROCESSUAL CIVIL. LEI No 12.651/12. ADI No 4.903/DF E ADC No 42/DF.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 493 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL E CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. APLICAÇÃO
DA NOVA DISCIPLINA LEGAL NA REGULAMENTAÇÃO DE
SITUAÇÕES CONSOLIDADAS EM MOMENTO PRETÉRITO. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. No julgamento da ADI no 4.903/DF e da ADC no 42/DF, o STF declarou a
constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei no 12.651/12 que dispõem
sobre a aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações
consolidadas em momento pretérito.
2. A edição da Lei no 12.651/12 constitui fato modificativo de direitos, nos
termos do art. 493 do CPC.
3. Incide a cláusula rebus sic stantibus em sentença transitada em julgado
atinente à recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva legal.
4. A autoridade reclamada, ao recusar a análise do cumprimento de sentença à
luz da Lei no 12.651/12, esvazia a força normativa de dispositivos legais cuja
validade constitucional foi afirmada pelo STF na ADI no 4.903/DF e na ADC no
42/DF.
5. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a
decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do
entendimento paradigma.
(Rcl n. 58.519 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Relator(a) p/ Acórdão: Dias
Toffoli, Segunda Turma, julgado em
, processo eletrônico DJe-s/n
29/4/2024
divulg
, public 21/5/2024.)
20/5/2024

DIREITO AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
(TAC) FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI 4.771/1965. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO.
NOVO
CÓDIGO
FLORESTAL.
LEI
12.651/2012.
APLICAÇÃO RETROATIVA. ADC 42. ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 E
ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO, COM RESSALVA DE PONTO DE VISTA PESSOAL
DIVERSO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário
com agravo, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. O acórdão do STJ manteve a decisão de não aplicar retroativamente o Novo
Código Florestal (Lei no 12.651/2012) em razão da existência de Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) anterior, considerando-o ato jurídico perfeito.
Documento eletrônico VDA51252594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:34
Código de Controle do Documento: db9e1d37-bb86-4d81-aed9-6547427b2e13

3. A recorrente alegou violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula
Vinculante no 10 do STF, por entender que o STJ teria declarado
inconstitucionalidade de artigos da Lei no 12.651/2012 de forma incidental.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão do STJ, ao aplicar o
Código Florestal anterior, contrariou a jurisprudência do STF sobre a
constitucionalidade de dispositivos do novo Código Florestal e a sua possível
aplicação retroativa.
III. Razões de decidir
5. O STJ entendeu que, no caso em exame, deve prevalecer a legislação vigente
ao tempo da infração ambiental, mantendo a execução com base no TAC
firmado anteriormente à Lei 12.651/2012.
6. O STF, no julgamento das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e
na ADC no 42/DF, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei
12.651/2012, incluindo aqueles que permitem a incidência de normas com
eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas, devendo-se considerar a
constitucionalidade da Lei 12.651/2012.
7. O acórdão recorrido, ao negar a aplicação da Lei 12.651/2012 ao TAC,
contraria a jurisprudência do STF, que reconheceu a constitucionalidade de
dispositivos da referida lei que permitem a retroatividade. Observância do
princípio da colegialidade.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo interno provido. Dispositivos relevantes citados: art. 97 da CF;
Súmula Vinculante no 10; art. 21, § 1o, do RISTF; art. 102, III, “a”, da CF; art.
15 e 59 da Lei no 12.651/2012; arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei no 12.651
/2012; art. 5o, XXII, e 170, II, da CF. Jurisprudência relevante citada: ARE
964.753-AgR/CE; ARE 1287076 AgR; ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937;
Reclamação 42.889/SP; ARE 1.473.967 AgR-EDv-AgR; Súmula no 279/STF;
ARE 1328283 AgR-segundo.
(ARE n. 1.496.440 ED-AgR, Relator(a): Flávio Dino, Primeira Turma, julgado
em
, processo eletrônico DJe-s/n divulg
, public
.)
31/3/2025
3/4/2025
4/4/2025

Por oportuno, cumpre noticiar, também, a existência de diversas
reclamações apresentadas perante o STF contra acórdãos deste Superior Tribunal de
Justiça, nas quais se deliberou pela cassação dos arestos para adequação em virtude do
que decidido nas já referidas ações de controle concentrado:
, em face
Rcl n. 74.530/SP
do AREsp n. 2.526.078/SP de relatoria do Min. Gurgel de Faria;
, em
Rcl n. 77.831/SP
face do REsp n. 2.032.681/SP de relatoria da Min. Maria Thereza Assis Moura; Rcl n.
, em face do REsp n. 2.152.499/SP de relatoria do Min. Francisco Falcão;
77.030/SP
Rcl
, em face do AREsp n. 2.125.022/SP de relatoria do Min. Teodoro Silva;
n. 70.714/SP
Rcl
, em face do AREsp n. 1.787.822/SP de minha relatoria.
n. 68.121/SP
Além disso, a leitura atenta dos julgados proferidos pelo Supremo Tribunal
Federal conduz à inequívoca conclusão de que aquela Corte não vem estabelecendo
distinção entre a incidência do novo Código Florestal a ações em curso, aquelas que
estão em fase de cumprimento de sentença já transitada em julgado ou, ainda, execuções
Documento eletrônico VDA51252594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:34
Código de Controle do Documento: db9e1d37-bb86-4d81-aed9-6547427b2e13

de Termos de Ajustamento de Conduta firmados sob a égide da legislação ambiental
.
anterior, impondo-se, em todos esses cenários, a incidência da novel legislação
Constatando-se, portanto, expressivo aumento no número de demandas
submetidas ao crivo do STF, seja por meio de reclamações constitucionais, seja pela
interposição de recursos extraordinários contra acórdãos oriundos do Superior Tribunal
de Justiça, voltados, em essência, a questionar a jurisprudência deste Sodalício em
virtude daquela firmada pela Excelsa Corte, fica evidenciada a necessidade de
racionalização do sistema, em estrita observância ao dever de os Tribunais manterem sua
jurisprudência estável, íntegra e coerente, bem como ao imperativo de respeito aos
precedentes obrigatórios estabelecidos pelo STF.
De outro modo, a perpetuação da divergência interpretativa implicará não
apenas a multiplicação de recursos, mas também o comprometimento da celeridade, da
segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional.
De fato, o sistema de precedentes disciplinado pelo Código de Processo
Civil constitui elemento essencial para a concretização da segurança jurídica, da
isonomia e da racionalização do sistema de justiça. A previsibilidade das decisões
judiciais e a uniformização da interpretação das normas são pilares indispensáveis para a
credibilidade do Poder Judiciário.
Com efeito, a missão constitucional atribuída ao Superior Tribunal de
Justiça quanto à uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional
deve ser exercida em harmonia com os entendimentos consolidados pelo Supremo
Tribunal Federal, sob pena de se instaurar um indesejável conflito hermenêutico entre
este Sodalício e a Corte responsável pela guarda da Constituição Federal. A persistência
de dissensos interpretativos, além de afrontar o dever de coerência do sistema, fomenta a
litigiosidade, perpetuando um cenário de instabilidade incompatível com a racionalidade
que deve nortear a jurisdição.
Nesse espectro, impõe-se a observância obrigatória dos julgados emanados
pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, não apenas para preservar a
unidade do sistema, mas também assegurar que a atividade uniformizadora do STJ se
projete como instrumento de estabilidade, em prestígio à segurança jurídica e à confiança
dos jurisdicionados.
Tanto é assim que a análise da jurisprudência mais recente deste Tribunal
de Justiça permite constatar inequívoca inclinação no sentido de proceder à revisão de
sua orientação jurisprudencial, em prestígio à autoridade da Suprema Corte. A propósito,
colhem-se, exemplificativamente, os seguintes precedentes emanados do colegiado da
Segunda Turma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
JULGAMENTO
DE
RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO
Documento eletrônico VDA51252594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:34
Código de Controle do Documento: db9e1d37-bb86-4d81-aed9-6547427b2e13

RETROATIVA DO ART. 15 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI N.
12.651/2012). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS ADIS N. 4.901, 4.902,
4.903 E 4.937 E DA ADC N. 42. OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL
IMPÕE
SUA
APLICAÇÃO
IMEDIATA.
PROCEDÊNCIA
DA
RECLAMAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
EFEITOS INFRINGENTES.
I - Embargos de declaração opostos a acórdão que julgou agravo interno. O
recurso foi julgado pela Segunda Turma.
II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no
acórdão embargado.
III - Entrementes o julgamento dos embargos aclaratórios, sobreveio o Ofício
(OFSTF n. 00923408/2023), noticiando o julgamento da Reclamação n. 52.671
/SP, da relatoria do Ministro André de Mendonça, no sentido de que a não
aplicação do Novo Código Florestal ao caso concreto, sob o argumento da
irretroatividade, esvazia a força normativa do dispositivo legal e implica recusa
à eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nas
ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42. 23. Assim, confirmou a liminar
e julgou procedente a reclamação "para cassar as decisões reclamadas e
determinar que seja observado o entendimento assentado no julgamento da
ADC n° 42/DF e das AD Is n° 4.901/DF, n° 4.902/DF, n° 4.903/DF e n° 4.937
/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda
Turma do Supremo Tribunal Federal".
IV - Impõe-se a observância da referida decisão, ante a imperatividade do
comando exarado na referida reclamação, fortalecido pelo fato de se tratar de
entendimento firmado pela Suprema Corte, em ação direta de
inconstitucionalidade (ADIs n. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC n. 42),
sobrepondo-se ao entendimento deste Corte Superior, em sentido contrário.
Nessa perspectiva, merece reforma a decisão e acórdão confirmativo no
presente processo.
V - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, em
observância do julgado na Reclamação n. 52671/SP, perante o Supremo
Tribunal Federal, reconhecer a aplicação retroativa da Lei n. 12.651/2012 e, em
consequência, negar provimento ao recurso especial do Ministério Público do
Estado de São Paulo e da Sociedade Pró Educação, Resgate e Recuperação
Ambiental - S.E.R.R.A.
(
, Relator Ministro
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.145.207/SP
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/8/2025
18/8/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO AMBIENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO
EM JULGADO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO NOVO CÓDIGO
FLORESTAL. CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NA RECLAMAÇÃO N. 77.831/SP. DECISÕES PROFERIDAS
NAS ADI'S 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E NA ADC 42. RETROATIVIDADE
DAS NORMAS PREVISTAS NA LEI N. 12.651/2012. IMEDIATA
Documento eletrônico VDA51252594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:34
Código de Controle do Documento: db9e1d37-bb86-4d81-aed9-6547427b2e13

EFICÁCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. REGULARIZAÇÃO DO
IMÓVEL NOS TERMOS DAS NOVAS NORMAS ESTABELECIDAS.
AGRAVO PROVIDO.
1. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do então
relator, Ministro Herman Benjamin, para negar provimento ao agravo interno
dos particulares, destacando sua jurisprudência no sentido de que a aplicação do
novo Código Florestal se realiza respeitados o ato jurídico perfeito, o direito
adquirido e a coisa julgada (art. 6o, caput, da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro), em harmonia, quanto a fatos pretéritos, com o princípio
tempus regit actum.
2. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, julgou procedente Reclamação
ajuizada pelos ora agravantes, tendo pontuado que a questão atinge a
retroatividade das normas previstas na Lei 12.651/2012 em relação a fatos
anteriores à sua vigência, admitindo-se a imediata eficácia do novo Código
Florestal para fins de permitir, ao proprietário, adequar-se a partir das novas
normas estabelecidas, e não com base no que determinava a legislação revogada.
3. Assim, em cumprimento à decisão proferida na Reclamação n. 77.831/SP,
reconheço a retroatividade das normas previstas na Lei n. 12.651/2012 em
relação a fatos anteriores à sua vigência, de modo a admitir a imediata eficácia
do novo Código Florestal para fins de permitir que os proprietários
providenciem a regularização do imóvel nos termos das novas normas
estabelecidas e não com base no que determinava a legislação revogada.
4. Agravo interno a que se dá provimento, em juízo de retratação, para que
sejam restabelecidos os termos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
(
, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AgInt no REsp n. 2.032.681/SP
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
26/6/2025

Assim, no caso concreto, não há como se furtar da estrita observância do
comando exarado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da reclamação que deu origem
ao presente julgamento, a fim de que seja negado provimento ao agravo em recurso
especial manejado pelo
estadual, mantendo-se as conclusões exaradas pela
Parquet
instância ordinária quanto à plena aplicabilidade do art. 15 do Código Florestal de 2012 e
à possibilidade de cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo do
percentual da reserva legal.
Não obstante, proponho, ainda, que as razões de decidir ora consignadas
não limitem a dar cumprimento à decisão do STF, mas se projetem para além do presente
caso, irradiando efeitos de revisão do atual entendimento desta Primeira Turma em
relação ao tema e promovendo a adequação da jurisprudência às balizas hermenêuticas
firmadas pela Suprema Corte.
Logo, mais do que solução pontual, trata-se de movimento institucional
indispensável à integridade do sistema de precedentes, ao fortalecimento da segurança
jurídica e à racionalização do exercício da função jurisdicional.
Documento eletrônico VDA51252594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:34
Código de Controle do Documento: db9e1d37-bb86-4d81-aed9-6547427b2e13

, acolho os embargos de declaração, com efeitos
ANTE O EXPOSTO
infringentes, para, em juízo de retratação, negar provimento ao recurso especial do
paulista.
Parquet
É como voto.
Documento eletrônico VDA51252594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:34
Código de Controle do Documento: db9e1d37-bb86-4d81-aed9-6547427b2e13

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2017/0248530-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.700.760 / SP
Números Origem: 00036973920118260553 16652011 36973920118260553
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: LUCIA HELENA CUNHA PRADO SEIXAS
RECORRIDO
: LUIS FERNANDO ZANETTI SEIXAS
RECORRIDO
: MARIA REGINA DE ANDRADE CUNHA PRADO
ADVOGADOS
: SIMONE HAJJAR CARDOSO - DF013493
LUIZ ANTÔNIO MUNIZ MACHADO E OUTRO(S) - DF000750A
ADVOGADA
: HELENA PINHEIRO DELLA TORRE VASQUES E OUTRO(S) -
SP200448
ASSUNTO: DIREITO AMBIENTAL - Reserva legal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUCIA HELENA CUNHA PRADO SEIXAS
EMBARGANTE
: LUIS FERNANDO ZANETTI SEIXAS
EMBARGANTE
: MARIA REGINA DE ANDRADE CUNHA PRADO
ADVOGADOS
: SIMONE HAJJAR CARDOSO - DF013493
LUIZ ANTÔNIO MUNIZ MACHADO E OUTRO(S) - DF000750A
ADVOGADA
: HELENA PINHEIRO DELLA TORRE VASQUES E OUTRO(S) -
SP200448
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, com
efeitos modificativos, para, em juízo de retratação, negar provimento ao recurso especial do
Parquet paulista, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542461551221122548290@
2017/0248530-9 - REsp 1700760 Petição : 2022/0107939-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51205222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 07/10/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: 48669CAF-C0EF-49C5-843A-4701C7C2FB46